Tribunal: TJDFT
Processo: 0729796-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0729796-52.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: HELIO PEREIRA DE ALENCAR JUNIOR AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo interno interposto por Hélio Pereira de Alencar Junior contra decisão monocrática desta Relatoria (ID 74771183) que, nos termos dos arts. 932, III e parágrafo único, c/c 1.007, ambos do CPC, e art. 87, III, do Regimento Interno deste e. TJDFT, não conheceu do agravo de instrumento interposto pelo recorrente, por deserção. Em suas razões recursais (ID 75467300), alega o agravante que a decisão recorrida, ao deixar de conhecer o recurso, incorreu em ofensa à ampla defesa e contraditório, por não “verificar por todos os meios necessários se as intimações foram feitas de maneira correta ao patrono da parte autora”. Suscita, ainda, afronta ao devido processo legal e à dignidade humana. No mérito, afirma não possuir condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo de sua subsistência, e que, por isso, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender a eficácia da decisão recorrida. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que seja concedido o benefício da gratuidade de justiça. Espécie recursal dispensada do recolhimento de preparo, nos termos do art. 265, § 1o, do RITJDFT. O agravado foi intimado e apresentou resposta ao recurso de agravo interno (ID 76388962) pugnando pelo desprovimento. É o relato do necessário. Decido. 2. Na hipótese de pedido expresso de comunicação em nome de advogado indicado, o art. 272, § 5o, do CPC, assim dispõe: Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. (...) § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. 3. Diante disso, à Secretaria da 7a Turma Cível para que certifique a intimação do agravante, por meio de seu advogado Bruno Medeiros Durão (OAB/RJ 152.121), tendo em vista o pedido de publicação exclusiva em seu nome, constante ao ID 74242664. Caso a intimação do agravante tenha sido realizada em nome de advogado(a) distinta, para aperfeiçoamento do contraditório e da ampla defesa e regularização processual, determino, desde já: (i) a anulação da certidão de ID 74754558, que certificou o decurso do prazo para o recolhimento do preparo; e (ii) nova intimação do recorrente, por meio de seu advogado Bruno Medeiros Durão, para comprovar, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora